Tribunal: TJSP
Processo: 2165392-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU - Exercício de 2017 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Alegada ilegitimidade passiva - Possibilidade - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem -Precedente do STJ - Acolhimento da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU - Exercício de 2017 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Alegada ilegitimidade passiva - Possibilidade - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem -Precedente do STJ - Acolhimento da exceção de preexecutividade com extinção da execução fiscal - Condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais inclusive honorários advocatícios - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165392-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165392-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.432..
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2165392-60.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A.
AGRAVADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
COMARCA : SÃO PAULO.
VOTO No: 48.432.
EMENTA: Agravo de Instrumento Execução Fiscal IPTU -
Exercício de 2017 - Exceção de preexecutividade rejeitada -
Alegada ilegitimidade passiva - Possibilidade - Contrato de
alienação fiduciária levado a registro - Transferência de
propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária
que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do
bem -Precedente do STJ - Acolhimento da exceção de
preexecutividade com extinção da execução fiscal - Condenação
do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais inclusive
honorários advocatícios - Decisão reformada - Recurso provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a decisão trazida por cópia digitalizada a fls. 65/68
que, rejeitou a exceção de preexecutividade.
Inconformado,
sustenta
o
agravante
pelo
provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão de modo
a acolher a presente exceção, excluindo-a do polo passivo do
executivo fiscal.
Pela decisão de fls. 71, foi determinado o
processamento do presente recurso de Agravo de Instrumento,
com o efeito suspensivo, estando em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, cabe registrar que a decisão
agravada foi proferida em 05.06.2020, motivo pelo qual o
presente recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, nos autos da ação de execução
fiscal n° 1551898-72.2018.8.26.0090, rejeitou a exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165392-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.432..
3
preexecutividade apresentada pela agravante.
Narra a agravante que, em que pese seja
credora fiduciário, conforme consta na matrícula acostada aos
autos, o § 8o, do artigo 27 da Lei n.o 9.514/1997 deixa claro
a responsabilidade do possuidor.
Aduz que, a alienação fiduciária não constitui
direito real de propriedade, mas tão somente se caracteriza
como garantia do cumprimento de obrigação contratual firmada.
Por este motivo, verifica-se que o credor
fiduciário possui, tão somente, a propriedade resolúvel de
determinado bem, no caso imóvel, não lhe sendo atribuído os
poderes inerentes à propriedade (usar, gozar), enquanto o
contrato do negócio fiduciário estiver sendo corretamente
adimplido.
Pois bem.
Respeitando o entendimento adotado pelo Nobre
Magistrado “a quo”, a r. decisão merece reforma.
Senão, vejamos.
Conforme a certidão imobiliária de fls. 32/35
autos principais, o imóvel objeto da cobrança foi vendido
para CASA DE REPOUSO PAES DE BARROS LTDA, que por seu turno,
o alienou fiduciariamente em garantia ao BANCO BRADESCO,
mediante instrumento particular levado a registro em 231 de
agosto de 2011 (fls. 34/35).
Desta feita a recorrente passou a deter o
domínio resolúvel do imóvel, consolidando-se a propriedade ao
agravante apenas em caso de inadimplemento do devedor
fiduciante.
Nos termos da jurisprudência do E. STJ, o
credor fiduciário, possuidor do domínio resolúvel do bem, não
pode ser responsabilizado pelo crédito tributário incidente
sobre o bem.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165392-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.432..
4
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
EXECUÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo
Agravo
de
Instrumento
no
2165073-
97.2017.8.26.0000 -Voto no 5144 5 FISCAL
DÍVIDA ORIUNDA DE ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
FIDUCIÁRIO PRECEDENTES. 1. O credor fiduciário
(banco), que possui apenas o domínio resolúvel
da
coisa
alienada,
não
pode
ser
responsabilizado pelas despesas de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de
cometimento, pelo condutor do veículo, de
infração
administrativa.
Precedentes.
2.
Agravo regimental não provido. - (AgRg no Ag
1192657/SP,
Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe
10/02/2010).
Aliás,
em
caso
análogo,
o
Eminente
Desembargador Dr. Silva Russo, integrante da E. 15° Câmara de
Direito Público, deste Tribunal de Justiça, nos autos do AI
n° 2165057-46.2017.8.26.0000, que adoto como razões de
decidir, assim fundamentou:
“Assim,
tratando-se
de
imóvel
objeto
de
contrato de alienação fiduciária em garantia devidamente
registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis,
somente a propriedade resolúvel é conferida ao credor
fiduciário e para fins apenas de garantia, por isso restando
afastada sua condição de contribuinte, nos termos do art. 34
do CTN e, consequentemente a responsabilidade tributária,
respondendo o devedor fiduciário pelo crédito tributário
cobrado (art. 27 § 8o - Lei 9.514/1997)”.
Por
essas
razões,
o
recurso
interposto
comporta provimento para: reformar a r. decisão de modo a
acolher
a
exceção
de
preexecutividade
apresentada,
reconhecendo a ilegitimidade do excipiente, ora agravante
para figurar no polo passivo do executivo fiscal, julgando
extinta a ação de execução fiscal com relação ao Banco
Bradesco, condenando o excepto ao pagamento das custas,
despesa processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o
valor da causa, devendo o executivo fiscal prosseguir em face
do coexecutado CASA DE REPOUSO PAES DE BARROS LTDA, constante
na CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165392-60.2020.8.26.0000 -Voto no 48.432..
5
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator